Tribunal: STF
Processo: ARE 1534438
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS: REQUISITOS DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991 APLICÁVEIS AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 142/2013. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA EM RAZÃO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICA LC 142/2013 POR ANALOGIA AO RPPS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A parte ré interpôs recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da parte autora à aposentadoria voluntária com requisitos diferenciados por ser portador de deficiência (art. 40, § 1º, III, e § 4º, I, da CF) e condenar à União ao pagamento de abono permanência a partir de 10/01/2016. (...)



    3. A matéria foi objeto de exame por esta Turma Recursal que, à unanimidade, acompanhou o voto exarado em caso análogo pela então Relatora, a MM. Lília Botelho Neiva Brito (Processo nº 0037073-30.2017.4.01.3400), no sentido de que a aposentadoria especial do servidor público, prevista no art. 40, § 4º, III, da CF/88, enquanto não editada a legislação específica, deve respeitar as regras estabelecidas no art. 57 e seguintes da Lei nº 8.213/91 (Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.). 



    4. No âmbito do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, o segurado que presta serviços sob condições especiais faz jus ao cômputo do tempo nos moldes da legislação previdenciária vigente à época em que realizada a atividade e efetivamente prestado o serviço. É a consagração do princípio lex tempus regit actum, segundo o qual o deslinde da questão deve levar em conta a lei vigente à época dos fatos.



      5. Conforme dispõe a sentença: ‘o segurado terá direito a redução de 2, 6 ou 10 anos do tempo de contribuição, a depender do grau de deficiência, que deve ser verificado em perícia, ou com 5 anos a menos na aposentadoria por idade. Ademais, analisando a redação do art. 7º, o período de tempo de contribuição reduzido deve ser trabalhado exclusivamente após o início da deficiência. Do contrário, será considerado proporcionalmente o tempo com e sem deficiência. Ainda que a LC 142 trate apenas do RGPS, deve ser aplicada ao RPPS na falta de norma regulamentadora específica, pois a mora do Poder Legislativo não pode inviabilizar a concretização de direitos constitucionais’. 



    6. Conforme entendimento jurisprudencial aplica-se a LC 142/2013 do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, por analogia, ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS diante da mora legislativa (...)



    7. O STF no ARE 954408 - RS, em repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da CF).



      8. Recurso desprovido. Sentença mantida. 



    9. Honorários advocatícios devidos pelo (a) recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 



    10. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95” (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República. Argumenta que o agravado não teria direito ao abono de permanência, por não ser possível a aplicação dos requisitos previstos no Regime Geral de Previdência Social – RGPS para a concessão de aposentadoria especial a servidor público federal que seja pessoa com deficiência (e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que, “quanto à natureza da decisão da Corte em sede de mandado de injunção, tem-se via de regra a adoção de efeitos inter partes. Ou seja, as decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de mandado de injunção não são precedentes vinculantes à Administração Pública” (fl. 5, e-doc. 29).



    Assinala haver “impedimento jurídico às pretensões autorais, assim como limitações de ordem constitucional a provimento judicial, que as acolham na via ordinária, uma vez que implicariam em assunção, por parte do douto Magistrado, de verdadeira função legiferante, em flagrante afronta à separação dos poderes” (fl. 5, e-doc. 29).



    Defende a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal, pois “a leitura atenta do enunciado, como se vê, revela que tal precedente vinculante é, em verdade, inaplicável ao caso concreto, vez que há limitação expressa à hipótese do inciso III do art. 40, § 4º da Constituição Federal de 1988, que trata dos servidores sujeitos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” (fl. 5, e-doc. 29). 



    Sustenta que, além “de não haver a necessária regulamentação legal – conforme previsto na Constituição Federal de 1988 – para o gozo de aposentadoria diferenciada para pessoas com deficiência, integrantes do serviço público federal, tem-se a ausência de precedentes vinculantes a respeito da matéria, de modo que não está obrigada a Administração Pública, cuja atuação é delimitada pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88), à aplicação da LC 142/2013 (que se refere ao Regime Geral da Previdência Social), de forma subsidiária e desprovida de fundamento legal, ao caso em testilha” (fl. 7, e-doc. 29).



    Salienta que, “pela ausência de norma que regulamente a aposentadoria especial dos servidores públicos, a Administração Pública sequer pode analisar o pleito administrativo da parte autora” (fl. 7, e-doc. 29). 



    Ressalta “que a pretensão do autor não foi regulamentada por lei, como prevê a Constituição Federal, e, a Lei que o acórdão aponta como regulamentadora, além de ser dirigida apenas aos particulares (não é aplicável ao servidor), impõe que, a tese em que se enquadra a hipótese do autor, não se enquadra nessa regulamentação” (fl. 7, e-doc. 29).



    Enfatiza “que a decisão recorrida perpetrou violação ao art. 37, caput e art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal, razão pela qual merece ser reformada” (fl. 7, e-doc. 29).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 18.5.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. JULGAMENTO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto ao tema, consolidou-se o entendimento de que, após a promulgação da EC 103, de 2019, não se pode mais reconhecer a existência de mora legislativa que impeça a fruição do direito de aposentadoria especial por servidores públicos portadores de deficiência 2. Solução no mesmo sentido da jurisprudência consolidada, no sentido de aplicar, por analogia, o art. 57, da Lei n. 8.213/91, com relação ao período anterior à entrada em vigor da LC n. 142/2013. 3. Parecer pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 39).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



     



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     



    7. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem resolveu a controvérsia deste processo com os seguintes fundamentos: 



    “3. A matéria foi objeto de exame por esta Turma Recursal que, à unanimidade, acompanhou o voto exarado em caso análogo pela então Relatora, a MM. Lília Botelho Neiva Brito (Processo nº 0037073-30.2017.4.01.3400), no sentido de que a aposentadoria especial do servidor público, prevista no art. 40, § 4º, III, da CF/88, enquanto não editada a legislação específica, deve respeitar as regras estabelecidas no art. 57 e seguintes da Lei nº 8.213/91 (Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.). 



    4. No âmbito do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, o segurado que presta serviços sob condições especiais faz jus ao cômputo do tempo nos moldes da legislação previdenciária vigente à época em que realizada a atividade e efetivamente prestado o serviço. É a consagração do princípio lex tempus regit actum, segundo o qual o deslinde da questão deve levar em conta a lei vigente à época dos fatos. 



    5. Conforme dispõe a sentença: ‘o segurado terá direito a redução de 2, 6 ou 10 anos do tempo de contribuição, a depender do grau de deficiência, que deve ser verificado em perícia, ou com 5 anos a menos na aposentadoria por idade. Ademais, analisando a redação do art. 7º, o período de tempo de contribuição reduzido deve ser trabalhado exclusivamente após o início da deficiência. Do contrário, será considerado proporcionalmente o tempo com e sem deficiência. Ainda que a LC 142 trate apenas do RGPS, deve ser aplicada ao RPPS na falta de norma regulamentadora específica, pois a mora do Poder Legislativo não pode inviabilizar a concretização de direitos constitucionais’. 



    6. Conforme entendimento jurisprudencial aplica-se a LC 142/2013 do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, por analogia, ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS diante da mora legislativa (...)



    7. O STF no ARE 954408 - RS, em repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da CF)” (fls. 6-7, e-doc. 23).



     Até o advento da Lei Complementar n. 142/2013, não existia, no ordenamento jurídico brasileiro, norma específica a dispor sobre aposentadoria de pessoas com deficiência. Somente quando publicada essa lei complementar em 8.5.2013, foi regulamentada a aposentadoria da pessoa com deficiência filiada ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS (§ 1º do art. 201 da Constituição da República).



     



    A vigência de lei para regulamentar a aposentadoria de pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (§ 1º do art. 201 da Constituição da República) e a ausência de diploma normativo referente aos servidores públicos (inc. I do § 4º do art. 40 da Constituição) desiguala, diversamente do comando constitucional, pessoas muitas vezes com iguais deficiências apenas pelo cargo ocupado, se público ou privado. 



     



    Nessa situação, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de aplicação dos requisitos e critérios previstos no art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para contagem de tempo especial anterior à vigência da Lei Complementar n. 142/2013, com a finalidade de concessão de aposentadoria a servidor público pessoa com deficiência. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: ART. 40, § 4º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA LEI COMPLEMENTAR N. 142/2013, QUE DISPÕEM SOBRE APOSENTADORIA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA SEGURADA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MI n. 1.885-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2014). 



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO NORMATIVA DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CORRENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR NA CONCRETIZAÇÃO DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO QUE REGE A APOSENTADORIA ESPECIAL DOS SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ATÉ QUE SOBREVENHAM AS LEIS COMPLEMENTARES QUE REGULAMENTEM O CITADO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EFICÁCIA DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL QUE EXIGE REGULAMENTAÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 102, I, ‘Q’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA JULGAR MANDADO DE INJUNÇÃO IMPETRADO POR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 1. A aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na legislação aplicável à aposentadoria especial dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, até que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal. Precedentes do STF: MI 721/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30/11/2007; MI 795/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe. 22/5/2009 e ARE 727.541-AgR/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 24/4/2013. 2. A eficácia do direito à aposentadoria especial objeto do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, exige regulamentação mediante lei complementar de iniciativa privativa do Presidente da República, de modo que cabe ao Supremo Tribunal Federal, ex vi do art. 102, I, ‘q’, da Lei Maior, o julgamento do mandado de injunção impetrado com o objetivo de viabilizar o seu exercício. 3. Agravo regimental improvido” (MI n. 4.158-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.2.2014). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PERMANENTE (ART. 40, §4º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991 OU DA LC 142/2013, A DEPENDER DO MARCO TEMPORAL EM QUE O IMPETRANTE ALCANÇOU AS CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência formada a partir do julgamento do MI 1613 AgR-AgR (Rel. Min LUIZ FUX, Pleno, Dje de 26/5/2017) é no sentido de que, havendo omissão legislativa, deve ser aplicada a Lei 8.213/1991 ou a LC 142/2013, a depender do marco temporal em que o impetrante alcançou as condições para a obtenção do benefício, para regulamentar o direito à aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (MI n. 7.083-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA. ARTIGO 40, § 4°, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013 E DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. INJUNÇÃO PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5° da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. II - O referido writ caracteriza-se como ação mandamental, e não simplesmente como ação declaratória de omissão. III - Na falta de disciplina específica que regule a aposentadoria especial dos servidores públicos portadores de deficiência, impõe-se a aplicação da Lei Complementar 142/2013 e do art. 57 da Lei 8.213/1991, reservando-se à Administração o exame do preenchimento dos requisitos legais no caso concreto. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (MI n. 6.993-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 29.5.2020).



    No julgamento do Mandado de Injunção n. 7.022/DF, assentei que, “verificadas a omissão da norma regulamentadora e a possibilidade de valer-se o impetrante da norma jurídica aplicável à situação por ele descrita, afasta-se o impedimento decorrente da ausência de regulamentação constitucionalmente prevista, integrando-se o direito previsto no ordenamento jurídico” e concluí que “a autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, na espécie vertente, o preenchimento dos requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico, incluídos o grau de deficiência do servidor e o cumprimento do tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público e no cargo efetivo em que se dará, se legalmente fundamentado, o pleito de aposentadoria” (DJe 1º.2.2019).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido de que “a solução a que chegou a Corte a quo, no sentido de garantir a aposentadoria especial ao servidor com deficiência, independentemente da edição da lei complementar a que se refere o art. 40, § 4º, I, da CF, aplicando-se, por analogia, o art. 57, da Lei n. 8.213/91, com relação ao período anterior à entrada em vigor da LC n. 142/2013, coaduna, portanto, com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 25).



    8. Este Supremo Tribunal também assentou que, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, não mais persiste a omissão legislativa em relação à aposentadoria especial do servidor público pessoa com deficiência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4º, I, DA CF. EDIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º-A, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Tendo em vista que o Sindicato recorrente representa servidores públicos estaduais e considerando a superveniência da EC 103/2019, eventual omissão legislativa deve ser atribuída, no caso, ao Chefe do Executivo do Estado de Minas Gerais. 2. Este Supremo Tribunal, com a edição da EC 103/2019, não é mais competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, ‘q’ da CF, para processar e julgar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, diante da ausência, na hipótese, de competência legislativa da União Federal, consoante previsão do art. 40, § 4º-A, da CF. 3. O cabimento do mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. 4. A aposentadoria especial de servidor público, portador de deficiência, é assegurada mediante a aplicação da LCE 142/2013, até que seja editada a lei complementar referida pelo art. 40, § 4º-A, da CF. 5. No caso, o art. 22, caput, da EC 103/2019, dispõe que a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência compreende inclusive o tempo de serviço anterior à edição de mencionada emenda constitucional. 6. Ainda que conhecido o Mandado de Injunção, haveria, nessa hipótese, perda superveniente de interesse de agir. 7. Agravo regimental desprovido” (MI n. 7.249-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.8.2022).



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial do servidor público federal com deficiência. Superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019. Perda do interesse de agir. 1. O art. 22 da EC nº 103/2019 determinou a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013 para o fim de concessão da aposentadoria especial de servidor público com deficiência, até que lei discipline o art. 40, § 4º-A, da Constituição, de modo que não mais há que se falar em omissão legislativa no ponto. 2. Sanada a omissão legislativa no curso do mandado de injunção, ocorre a perda superveniente do interesse processual da parte impetrante. Precedentes. 3. Eventuais outras causas para a não concessão da aposentadoria não podem ser apreciadas nesta ação mandamental, que tem escopo específico. 4. Agravo interno não provido” (MI n. 7.212- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.12.2021).



    9. Para dar efetividade à aplicação do regime geral de previdência social às aposentadorias especiais de servidores públicos, esse Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 33, na qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



     



    Não há óbice para a aplicação dessa súmula aos servidores públicos que sejam pessoas com deficiência, que, no requerimento da aposentadoria especial, preencham os requisitos do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Confira-se, por exemplo, o Agravo Regimental no Mandado de Injunção n. 7.083, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.5.2019.



     



    Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao rejeitar a Proposta de Súmula Vinculante n. 118, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, na qual propostas alterações na Súmula Vinculante n. 33, assentou:



     “Com a devida vênia, entendo ser o caso de divergir das propostas de revisão apresentadas, diante da perda do objeto ocasionada pela superveniente modificação constitucional, proveniente da Emenda 103/2019, tornando prejudicado o debate que se propõe. 



    A alteração constitucional tratou da questão da aposentadoria especial do servidor público que trabalha em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (já prevista na redação da Súmula Vinculante 33), bem como da aposentadoria especial do servidor público portador de deficiência (a qual se objetiva inserir no Verbete) (...)



    Com efeito, com a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, a aposentadoria especial dos servidores públicos passou por profunda modificação, sendo que as lacunas normativas então existentes, as quais justificaram a aprovação do Enunciado Vinculante 33 e o pedido revisional que ora se analisa, já não mais subsistem, motivo pelo qual a presente revisão perdeu seu objeto. 



    No mais, não há falar que ‘ainda existem lacunas legislativas que impedem a fruição do direito à aposentadoria especial de servidores públicos com deficiência, notadamente nos casos de servidores estaduais, distritais e municipais’, pois, ‘nos termos do parágrafo único do art. 22 da EC nº 103/2019, aplicam-se a tais aposentadorias as normas já estabelecidas nos respectivos regimes próprios de previdência. Nos Estados e Municípios que não tiverem normas anteriores à emenda para disciplinarem a hipótese, todavia, persistirá a lacuna normativa que impede o exercício do direito garantido constitucionalmente’, conforme defendido pelo Ministro BARROSO em seu voto-vista. É que todo parágrafo deve ser interpretado em conjunto com o caput do qual se desdobra, pois somente pode expressar ‘aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida’ (art. 11, III, c, da Lei Complementar 95/98). 



    Desse modo, uma vez que o parágrafo único do art. 22 da EC 103/2019 possui natureza complementar, a suposta omissão apontada pelo Ministro vistor já se resolve pela interpretação em conjunto do caput” (Plenário, DJe 30.6.2022). 



     



    10. Na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Juiz Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Distrito Federal ressaltou que “a aposentadoria especial de servidores com deficiência foi garantida pelo STF independentemente da edição da lei complementar a que se refere ao art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal, devendo ser aplicada, por analogia, o art. 57 da Lei n. 8.213/1991, com relação ao período anterior à entrada em vigor da LC n. 142/2013, e do disposto na referida Lei complementar, no que se refere ao período posterior” (fl. 3, e-doc. 27).



    Como assinalado na decisão agravada, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora